Tribunal: TJDFT
Processo: 0751658-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. SUSPENSÃO DO DEVER DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MILITAR ADICIONAL DE 1,5%. RENÚNCIA DO CORRESPONDENTE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FACULTATIVO. CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inicialmente, identifica-se que o recurso interposto pela parte ré confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao art. 1.010, III, CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que o condenou a (a) se abster de efetuar os descontos na remuneração do autor, de 1,5% (um e meio por cento), a título de “Contribuição Militar Adicional” e (b) restituir o valor das parcelas descontadas a partir da apresentação do pedido administrativo.
3. Nas razões recursais, argui a prescrição do fundo de direito, haja vista que não foi apresentada renúncia do benefício previdenciário no prazo definido em lei (31/08/2002). Suscita, ainda, preliminar de ilegitimidade passiva, pois cabe à União organizar e manter a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).
4. No mérito, aduz que o autor não fez a renúncia ao benefício ao tempo e modo previstos em lei, destaca que o sistema previdência é baseado no equilíbrio financeiro e atuarial e no princípio da solidariedade.
5. Requer a extinção do processo sem julgamento do mérito, em razão de sua ilegitimidade passiva e do interesse direto da União. Sucessivamente, pugna seja reconhecida a prescrição do próprio fundo do direito. No mérito, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
6. Não há como acolher o pedido para reconhecer a preliminar de prescrição da pretensão do requerente, seja por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a qual se renova mensalmente (desconto salarial mensal da contribuição), seja porque o requerente pretende a devolução de parcela descontada dentro do prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32. Preliminar de prescrição arguida pelo réu, rejeitada.
7. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja.
8. O art. 42 da Constituição Federal dispõe que os servidores da PMDF são vinculados ao Distrito Federal, a quem compete arrecadar as contribuições sociais destinadas ao regime previdenciário próprio, conferindo-lhe, assim, a pertinência subjetiva para demanda e para responder pela eventual obrigação de restituir a quantia descontada da remuneração do militar (art. 3-A, Lei 3.765/1960 com alteração dada pela Lei 13.954/2019 cc. art. 24-A, 24-B, 24-C, do Decreto-lei 667/1969, dispositivos incluídos pela Lei 13.954/2019, e art. 36, § 3o, inc. I e II, Lei 10.486/2002).
9. Se a parte autora dirige sua pretensão contra atos que imputa ao Distrito Federal, em razão da faculdade prevista na Lei n. 10.486/2002, na qual garante a possibilidade de renúncia ao benefício concedido na Lei n. 3.756/60, cabe a esse figurar no polo passivo. A responsabilidade pelo evento é matéria afeta à análise do mérito e demanda a análise de provas. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
10. A controvérsia incide sobre a possibilidade de suspensão do dever de pagamento da contribuição previdenciária adicional de 1,5%.
11. A Lei n. 3.756/60 dispunha acerca das pensões militares de contribuição obrigatória pelos militares da ativa, da reserva remunerada e reformados, das Forças Armadas, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Distrito Federal.
12. A Lei n.o 10.486/2002 instituiu novo regramento para a pensão militar e, para regulamentar as situações transitórias, os parágrafos 3o e 4o do art. 36, estabeleceram a “Contribuição Militar Adicional”, de caráter facultativo, na importância de 1,5% (um e meio por cento) ao mês[1].
13. A parte requerente manifestou desinteresse em manter o benefício da legislação antiga, por não possuir possíveis beneficiárias da pensão, conforme requerimento administrativo de ID 46761995.
14. Com efeito, o caráter facultativo da “Contribuição Militar Adicional”, ante a manifestação de desinteresse da parte requerente em manter o benefício da legislação antiga, cabível desobrigação da contribuição prevista no inc. I do §3o do art. 36 da Lei n.o 10.486/2001, ainda que tenha se escoado o prazo descrito no inc. II do §3o do art. 36 da Lei n.o 10.486/2001 (31/08/2002).
15. Inexiste prejuízo ao erário, pois, em contrapartida à desobrigação da parte autora do pagamento da contribuição adicional, haverá a desobrigação do pagamento do benefício.
16. Precedente:
“MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 1,5%. PENSÃO POR MORTE. RENÚNCIA EXTEMPORÂNIA. POSSIBILIDADE.1. Estabelece o §3o do art. 36 da Lei n. 10.486/02 o dia 31/8/2002 como prazo limite para renúncia ao benefício de pensão por morte, pelo militar interessado. 2. Segundo entendimento do STJ, é possível a manifestação de renúncia após 31/8/2002, tendo em vista a ausência de prejuízo ao erário e a convergência da renúncia com a finalidade da nova legislação, que é minorar o déficit da previdência militar (AgRg no REsp 1063012/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 30/08/2013). 3. Reexame necessário desprovido.” (TJDFT - Acórdão 1068779, 20150111419222RMO, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 26/1/2018. Pág.: 339/343)
17. Nesse sentido:
“[...] 1. O desconto previdenciário complementar de 1,5%, cobrada compulsoriamente dos servidores militares que não tenham renunciado, até 31 de agosto de 2001 (com base na Lei no 3.765/60), aos benefícios que lhe são correspondentes, tem destinação específica para o custeio dos benefícios referentes à pensão dos dependentes de militares. 2. Apesar de fixado termo final para renúncia (art. 31 da MP 2.215-10/2001) trata-se de prazo impróprio, podendo o interessado manifestar a renúncia a qualquer tempo. Nesse sentido Resp 1.183.535/RJ. [...]. (TJDFT - Acórdão 958696, 20140111527733ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 2/8/2016, publicado no DJE: 8/8/2016. Pág.: 448/451).
18. Transcreve-se, por fim, entendimento da Turma Recursal:
“[...] I. É certo que a manutenção dos benefícios previstos na Lei n. 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% da remuneração ou proventos, denota uma faculdade do militar quanto à aceitação, enquanto que a renúncia a esses benefícios, desde que expressa até 31.8.2002, possui caráter irrevogável (Lei n. 10.486/2002, Art. 36, §3o, incisos I e II). II. No presente caso, o requerente pleiteou administrativamente o cancelamento do desconto referente à pensão adicional, o qual teria sido indeferido pela Administração (ID. 18014964). III. Desse modo, não há de se falar em afronta ao princípio da legalidade, pois, consoante entendimento jurisprudencial, é possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido (31.8.2002), "tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação, que é de minorar o déficit da previdência militar". Portanto, deve o recorrente suspender o desconto realizado a título de adicional de contribuição e restituir ao requerente os valores pagos a esse título, cujo termo inicial da obrigação é a expressa renúncia (fevereiro de 2020), conforme consignado em sentença. Precedentes no âmbito do STJ: 2a Turma, AgRg no REsp 1417627/PE, DJe 07.04.2015; 6a Turma, AgRg no REsp 1063012/DF, DJe 30.08.2013. Precedentes no âmbito do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão n.1072690, DJE: 21/03/2018; 2a Turma Recursal, Acórdão n.788537, DJE: 15.05.2014; 3a Turma Recursal, Acórdão n.1098621, DJE: 30/05/2018. [...].” (TJDFT - Acórdão 1283393, 07049933020208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
19. Ressalta-se que a mera desoneração de encargo facultativo, no caso, não acarreta prejuízo para a previdência dos militares, pois os descontos efetuados antes da manifestação de vontade da parte autora não serão devolvidos, observando-se, portanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ: 2a Turma, AgRg no REsp 1417627/PE, DJe 07.04.2015; STJ - AgRg no REsp 1063012/DF, 6a T., Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30.08.2013).
20. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
21. Recurso conhecido. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada. Preliminar de prescrição rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, improvido.
22. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital (art. 4o, I, da Lei no 9.289/96). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC (art. 55, Lei no 9.099/95).
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] “Art. 36. (VETADO) [...] § 3o Fica assegurado aos atuais militares: I – a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960, até 29 de dezembro de 2000, mediante contribuição específica de um vírgula cinco por cento da remuneração ou proventos; ou II – a renúncia, em caráter irrevogável, ao disposto no inciso I, desde que expressa até 31 de agosto de 2002. [...] § 4o Os beneficiários diretos ou por futura reversão das pensionistas são também destinatários da manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 1960, até 29 de dezembro de 2000.”